Tribunal: TJDFT
Processo: 0721127-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721127-10.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPACOES S/A. AGRAVADO: OSVALDO JOSE DE RESENDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO e GASTER PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n.o 0701854-23.2017.8.07.0001. A decisão agravada (ID 236631956) deferiu pedido formulado pelo exequente OSVALDO JOSÉ DE RESENDE, admitindo a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Gaster Participações S/A e do Sr. Antônio José de Almeida Carneiro, com fundamento na teoria menor prevista no art. 28, §5o, do CDC, autorizando o redirecionamento da execução e, entre outras medidas, determinando a penhora de bens localizados no interior da residência do agravante pessoa física, com expedição de carta precatória para esse fim. A decisão também indeferiu impugnação anterior apresentada contra a constrição de valores ínfimos bloqueados via Sisbajud, entendeu pelo esgotamento das medidas ordinárias de localização de bens da devedora GELUB INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e autorizou a repetição programada de bloqueios via Sisbajud por trinta dias. No bojo da peça inaugural do recurso (ID 72256316), os agravantes sustentam, em preliminar, nulidade absoluta da decisão agravada por ausência de regular intimação dos advogados constituídos para ciência da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da ordem que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica. Argumentam que, embora tenha havido requerimento expresso para que as publicações se dessem em nome dos patronos Heber Kersevani e Christian Barbalho, a decisão foi publicada apenas em nome do advogado da parte exequente, violando os arts. 272, §§2o e 5o, 280 e 281 do CPC. Alegam, ainda, que a decisão proferida sem observância desse requisito deve ser considerada nula, assim como todos os atos dela decorrentes, incluindo a determinação de penhora de bens particulares “portas a dentro”. No tocante ao mérito, sustentam que a desconsideração da personalidade jurídica deferida é juridicamente indevida, na medida em que recai sobre empresas que já haviam sido excluídas do polo passivo da execução em razão de novação da dívida após homologação de plano de recuperação judicial, decisão esta transitada em julgado. Os agravantes asseveram que a aplicação da teoria menor da desconsideração, além de inadequada ao caso concreto, implicou constrição patrimonial desproporcional e atentatória à dignidade da pessoa humana, sem demonstração de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica. Requerem, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, especialmente no tocante à penhora de bens que guarnecem a residência do agravante. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a presença de dois requisitos cumulativos, a relevância dos fundamentos e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O primeiro requisito – a relevância dos fundamentos – está configurado a priori. Cumpre destacar que os agravantes apontam, com documentos idôneos, que a decisão agravada teve como suporte uma ordem judicial anterior cuja intimação não lhes foi regularmente direcionada, pois não foi respeitado o pedido expresso de publicação em nome dos patronos indicados, o que ensejaria nulidade, nos termos dos arts. 272, §§2o e 5o, e 280 do CPC. O referido argumento se revela plausível à luz da jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal, segundo a qual o desatendimento a requerimento expresso de intimação em nome de advogado específico acarreta nulidade processual por violação ao contraditório e à ampla defesa. Confira-se precedente neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. REQUERIMENTO PARA QUE AS INTIMAÇÕES FOSSEM EFETUADAS EM NOME DO SUBSTABELECIDO. INTIMAÇÃO DA INCLUSÃO EM PAUTA REALIZADA APENAS EM NOME DE OUTROS PATRONOS CONSTITUÍDOS. NULIDADE RECONHECIDA. MEMORAIS. SUSTENTAÇÃO ORAL. AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Sodalício tem jurisprudência pacífica no sentido de que, se há substabelecimento e solicitação expressa para as intimações serem expedidas também em nome do advogado substabelecido, nas publicações deve constar, pelo menos, o nome deste. 2. No contexto acima, além do nome do substabelecido, pode haver também a nominação de outros patronos constituídos, mas não se pode justamente deixar de grafar nas intimações o nome do patrono que peticionou expressamente no sentido da providência não atendida. 3. É dedutível o prejuízo advindo da nulidade acima referida numa causa com contornos fáticos bem peculiares - como sói acontecer nas ações de dano moral -, onde o causídico que expressamente pleiteou a publicação em seu nome não foi intimado quanto à inclusão em pauta do recurso especial, sendo impedido, por isso, de previamente distribuir memorais e de realizar sustentação oral, esta última prática prevista no ordenamento jurídico, com específicas hipóteses de cabimento, cujo exercício fortalece os princípios da ampla defesa e do devido processo legal. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. Retorno dos autos ao colegiado de origem, para novo julgamento do recurso especial. Prejudicada a segunda tese do recurso. (EREsp n. 1.424.304/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 5/6/2019, DJe de 10/10/2019.) (g.n.) Observa-se ainda que a preclusão da decisão que excluiu do polo passivo as empresas posteriormente submetidas à desconsideração, em razão da novação de dívida reconhecida em sede de recuperação judicial, também ostenta plausibilidade, eis que parece encontrar amparo nos arts. 59 da Lei 11.101/2005 e 360, I, do Código Civil. Se confirmada a ocorrência da circunstância alegada, deve ser obstada a reativação da responsabilidade daquelas empresas, tornando igualmente inválida a tentativa de desconsideração que sobre elas se ancora. O segundo requisito – o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação – também se verifica, em parte. A determinação judicial impugnada autorizou, de maneira imediata, a penhora de bens localizados no interior da residência do agravante pessoa física, com expedição de carta precatória para sua efetivação, o que representa medida invasiva e excepcional, devendo ser aplicada com observância estrita aos requisitos legais. A execução realizada sobre bens que guarnecem o domicílio, embora prevista nos artigos 835, VI, e 846 do CPC, não pode ser admitida sem a devida proporcionalidade, sob pena de configurar medida atentatória à dignidade e à intimidade do executado. Não se controverte que, mesmo que a execução se revista de meios coercitivos, a proteção à moradia, à intimidade e à dignidade do devedor deve ser ponderada, mormente em hipóteses de dúvida relevante quanto à legitimidade do redirecionamento. A plausibilidade jurídica das alegações recursais, somada ao potencial gravame da medida constritiva impugnada, autoriza a concessão parcial da tutela recursal pleiteada, exclusivamente para obstar, provisoriamente, a efetivação da penhora de bens localizados na residência do agravante. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo, tão-somente para obstar a penhora de bens que guarnecem a residência do agravante ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, até ulterior deliberação desta c. Turma Julgadora, determinando, por consequência, o recolhimento da carta precatória expedida com tal finalidade, se ainda não cumprida. Comunique-se, COM URGÊNCIA, ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator